Tribunal: TJDFT
Processo: 0754326-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PESQUISA. SISBAJUD (“TEIMOSINHA”). VIABILIDADE. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A UM ANO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte credora visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de diligência, por meio do sistema Sisbajud (modalidade “teimosinha”).
2. Fatos relevantes. (i) ação de execução de título extrajudicial ajuizada em junho de 2020; (ii) a última pesquisa de bens, por intermédio do sistema informatizado (Sisbajud), teria sido realizada em junho de 2023.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se seria viável (ou não) a realização de pesquisas pelo sistema Sisbajud na modalidade “teimosinha”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A temática não apreciada em primeiro grau (pesquisa pelo sistema Renajud) é insuscetível de conhecimento por configurar supressão de instância. No ponto, o recurso não é conhecido.
5. No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos.
6. Nessa linha de raciocínio, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente, respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (CPC, arts. 789 e 797).
7. A pesquisa de bens passíveis de penhora do executado, por meio do sistema Sisbajud, prestigia os princípios da economia, celeridade e concentração dos atos processuais.
8. O Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração do pedido de penhora via sistemas judiciais, independentemente do esgotamento de diligências extrajudiciais, desde que observada a razoabilidade (REsp. 1.199.967/MG, REsp. 1.267.374/PR).
9. O hiato temporal superior a um ano, desde a última pesquisa de ativos financeiros, constitui critério razoável para permitir a realização de nova busca, em virtude da possibilidade de alteração da situação econômica do devedor. No ponto, decisão reformada.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo de instrumento parcialmente provido.
____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 782, § 3o, 789, 797 e 798, II, “c”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp. 1.199.967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.2.2011; REsp. 1.267.374/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 7.2.2012. TJDFT, acórdão 1958912, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 5.02.2025; acórdão 1940236, Rel. Designado Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe: 27.11.2024; acórdão 1958153, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 6.02.2025.